Tribunal: CARF
Processo: 10283.721293/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721293/2008-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.077 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS.
TEMPORALIDADE
EQUIVOCADA
DOS
FATOS
GERADORES.
SUPOSTA DIVERGÊNCIA SOBRE PROVAS DE INOCORRÊNCIA DA
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS PARADIGMAS
APRESENTADOS. DIALETICIDADE. DECISÃO SOBRE MATÉRIA
DIVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.
Da mesma forma, ainda que tratando-se de demanda resolvida por análise de
constatações fáticas e circunstancias do processo administrativo, o manejo do
Apelo Especial exige a demonstração de divergência jurisprudencial neste E.
CARF e a arguição específica de improcedência do ratio decidendi
efetivamente adotado no Aresto recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane
Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721293/2008-52
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721293/2008-52

Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721293/2008-52

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 132 a 138) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1401-001.343 (fls. 126 a 130), da sessão de 25
de novembro de 2014, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E.
CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício, mantendo o cancelamento do lançamento.
Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais há comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados nessas operações não são
caracterizados como omissão de receitas.

Em resumo, a contenda tem como objeto lançamento de ofício de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, do ano-calendário de 2004, calculados por arbitramento do lucro, referente à
infração de omissão de receitas, apuradas em face de depósitos bancários de origem não
comprovada, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso de Ofício, ora recorrido:

Por bem descrever os fatos, adoto e transcrevo o relatório constante da decisão
de piso, fls. 98:
Versa o presente processo sobre auto de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Programa
de Integração Social – PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, no valor total de R$ 1.220.792,55, incluídos os acréscimos
legais, referente ao ano-calendário de 2004.
A autuação fiscal arbitrou o lucro com base na receita bruta conhecida e
fundamentou-se em depósitos bancários efetuados em moeda corrente, não
comprovados, embora tendo sido o contribuinte devidamente intimado.
Cientificado do lançamento em 23/12/2008 apresenta impugnação em
21/01/2009 onde alega em síntese que:
1. o fisco intimou a autuada a comprovar com documentação hábil e idônea, a
efetividade da entrega do numerário ao caixa da PJ, a título de integralização de
aumento de capital, o que foi feito com recibo interno;
2. em seguida, o fisco aceitou como caracterizado que a efetiva entrega do
numerário somente ocorreu, por ocasião dos depósitos em dinheiro nos Bancos
Rural e Bradesco;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721293/2008-52

3. se os depósitos têm origem na integralização de capital do sócio, não há que
se falar em depósito de origem não comprovada, na forma do art. 42 da Lei n°
9.430/96;
A 1a Turma da DRJ Belém, por unanimidade de votos, julgou procedente a
impugnação, por meio de Acórdão que recebeu a seguinte ementa, fls. 97:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais há comprovação, mediante documentação hábil
e idônea, da origem dos recursos utilizados nessas operações não são
caracterizados como omissão de receitas.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Como visto, a DRJ deu provimento à Impugnação da Contribuinte, cancelando
integralmente o lançamento de ofício. Em razão do valor do crédito tributário cancelado, foi
registrada a oposição de Recurso de Ofício, o qual foi julgado improcedente pela C. Turma
Ordinária a quo, mantendo o cancelamento da exigência.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial, agora sob apreço, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, trazendo singular
acórdão paradigma que tratava da prova necessária para afastar a presunção de omissão de
receitas, tratada no art. 42 da Lei no 9.430/96.

Processado, o Apelo Especial fazendário teve seu seguimento acatado, por meio
do r. Despacho de Admissibilidade fls. 179 a 182, entendo que ante a diferença de rigor exigida
para a comprovação da origem de depósitos bancários constante no paradigma e no acórdão
combatido, considero comprovada a divergência argüida.

Na sequencia, a Contribuinte foi intimada, mas não apresentou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721293/2008-52

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF instituído pela Portaria MF no
256/09.

Conforme relatado, a Contribuinte, mesmo intimada, não ofertou Contrarrazões.

Porém, considerando o tema que pretende-se debater e a matéria trazida no Apelo
fazendário, entende-se o v. Acórdão no 104-21.400, de 22 de fevereiro de 2006, apresentado
como paradigma, merece ser melhor analisado, em confronto com aquilo decidido no v. Acórdão
no 1401-001.343, agora combatido.

Data maxima venia, v. Acórdão recorrido (assim como aquele proferido pela DRJ
competente) foi estruturado de maneira em que não está óbvio e nem evidente o efetivo ratio
decidenti alcançado pela C. Turma Ordinária (repetindo aquilo decidido na 1a Instância
administrativa). Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais há comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados nessas operações não são
caracterizados como omissão de receitas.
(...)
A decisão de piso, com base nos elementos constantes dos autos, constatou ser
incabível o arbitramento com base em omissão de receitas detectada por
intermédio da movimentação bancária para o citado ano-calendário de 2004.
Para maior clareza, transcrevo o seguinte trecho da decisão de piso, 99:
(...)
Concordo inteiramente com a conclusão exposta na decisão de piso.
De fato, é fato patente que não ocorreu a integralização de capital em
29/03/2003, ao contrário do que foi escriturado no Livro Diário.
Consequentemente, é forçosa a conclusão de que a omissão de receita
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721293/2008-52

provavelmente ocorreu no ano-calendário de 2003, e não no ano-calendário de
2004, conforme consta do presente lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, considero que o presente recurso de ofício não merece ser
provido.
(destacamos)

Como se observa, o v. Aresto em questão manteve, pelos mesmos fundamentos,
inclusive transcrevendo-os, o v. Acórdão da DRJ que cancelou o lançamento de ofício.

Ocorre que, as ementas (idênticas) de ambos julgados não refletem, efetivamente,
o cerne do fundamento para o cancelamento da Atuação (igualmente, idênticos). Nesse sentido, a
simples leitura da ementa conduziria de maneira equivocada ao entendimento de que teria
restado comprovado, mediante documentação hábil e idônea, [d]a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Porém, ao seu turno, a análise do voto da I. Relatora, esclarece, sem margens para
dúvidas, que, na verdade, foi detectada, com base na documentação apresentada, falha
temporal na apuração da ocorrência da infração e dos respectivos fatos geradores, afirmando
que é forçosa a conclusão de que a omissão de receita provavelmente ocorreu no ano-
calendário de 2003, e não no ano-calendário de 2004, conforme consta do presente lançamento.

Realmente, existe certa contradição e obscuridade no confronto de ementa e
razões do voto. Mas é inquestionável que o ratio decidendi invocado (tanto pela DRJ, como pela
C. Turma Ordinária, e acompanhado por todos seus Julgadores) foi a conclusão de que, com base
na contabilidade e documentos financeiros, o fluxo de depósitos tratados como omissão de
receitas transitou pela empresa ainda no ano de 2003 - e não em 2004, como formalizado na
Autuação.

Desse modo, exclusivamente por tal falha temporal do lançamento de ofício, a
Autuação foi cancelada.

Registre-se que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, devidamente intimada,
não apresentou Embargos de Declaração antes da interposição do Apelo Especial.

Ao seu turno, assim se entendeu e se fundamentou o único paradigma
apresentado, qual seja, o v. Acórdão no 104-21.400:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Caracterizam
omissão de rendimentos valores creditados em conta bancária mantida junto a
instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721293/2008-52

comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - DEPÓSITOS
DE VALOR INDIVIDUAL INFERIOR A R$ 12.000,00 - TRATAMENTO - Nos
lançamentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
devem ser desprezados os depósitos de valores individuais inferiores a R$
12.000,00, quando sua soma, no ano, não ultrapasse a R$ 80.000,00.
Preliminar de decadência acolhida.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Recurso parcialmente provido.
(...)
Pois bem, o lançamento que ora se examina foi feito com base em presunção
legal do tipo iuris tantum, onde o fato conhecido é a existência de depósitos
bancários de origem não comprovada e a certeza jurídica decorrente desse fato
é o de que tais depósitos foram feitos com rendimentos subtraídos ao crivo da
tributação. Tal presunção pode ser ilidida mediante prova em contrário, a
cargo do autuado.
Assim, não basta a indicação de prováveis fontes de recursos que dariam
suporte aos depósitos, é preciso identificar, de forma individualizada, de onde
saíram os recursos que aportaram às contas. Isto é, é preciso demonstrar, com
coincidência de datas e valores, de onde saíram os recursos depositados nas
contas bancárias.
O Contribuinte, em sua defesa, se limita a indicar, genericamente, recursos que
poderiam ter sido utilizados para fazer tais depósitos, tais como saldo bancário
ou rendimentos declarados, mas não vincula essas fontes a nenhum dos
depósitos. (destacamos)

Nas próprias razões do Recurso Especial fica expressamente claro que a matéria
que se visa trazer para a apreciação dessa C. 1a Turma da CSRF é arguição de que para a
comprovação da origem dos depósitos, é indispensável que os documentos idôneos indiquem o
pagamento de rendimentos em data e valor coincidentes com os depósitos. Ou seja, é necessária
a vinculação de cada depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável
ou que será tributada após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos,
consoante já aduzido anteriormente.

E acrescenta, logo na sequencia, que sendo assim, o acórdão recorrido merece ser
reformado, pois considerou como justificados valores, sem lastro em operações que
demonstrassem a coincidência em valores e datas com os depósitos bancários individualmente
considerados.

Ora, em nenhum momento na r. decisão alcançada pela C. Turma Ordinária –
certa ou errado, não cabendo em sede de conhecimento o juízo de procedência – considerou
como justificados os valores colhidos como omissão de receitas, mas apenas constatou-se que tal
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721293/2008-52

numerário circulou no ano-calendário de 2003, sendo equivocada sua apuração com do ano-
calendário de 2004.

Já no suposto paradigma, o cenário fático tido como relevante para o decisum
alcançado era a ausência de identidade e vinculação, de datas e valores, das provas apresentadas
naqueles autos, sendo rejeitas para o afastamento da ocorrência da infração presumida de
omissão de receitas.

Nesse ponto, ambos os v. Julgados, recorrido e paradigma, são convergentes, na
medida que no v. Acórdão no 1401-001.343, sob questionamento, rejeitou-se a prova contábil
produzida para sustentar a natureza de integralização de capital do numerário depositado,
concluindo-se que é fato patente que não ocorreu a integralização de capital em 29/03/2003, ao
contrário do que foi escriturado no Livro Diário.

Desse modo, em primeiro lugar, 1) não há a similitude fática necessária entre o v.
Acórdão no 104-21.400 e o v. Aresto questionado e, mais do que isso, 2) a tese arguida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não combate o ratio decidendi que arrimou (em duas
Instâncias) o cancelamento da Autuação, objeto do presente processo administrativo.

Posto isso, não deve ser conhecido o Apelo Especial fazendário.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital